Tribunal: TJES
Processo: 0001341-25.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 158, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 16 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. A defesa sustentou nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de provas, pedido de redução da pena, fixação de regime menos gravoso e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo e, por consequência, se compromete a condenação;
(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e materialidade dos crimes;
(iii) analisar a correção da dosimetria da pena e a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento fotográfico feito no inquérito policial, embora tenha apresentado imperfeições procedimentais, encontra-se corroborado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.235.904/MG).

4- Os depoimentos das vítimas e dos policiais, aliados ao relatório de investigação e às informações obtidas por meio da quebra do sigilo telefônico do corréu Wallace, comprovam a participação do apelante nos delitos.

5- A prova judicializada confirma que Marcos ingressou na residência, subtraiu valores mediante grave ameaça e constrangeu a vítima a entregar a senha do cartão bancário.

6- A dosimetria da pena observa critérios objetivos: (i) no crime de roubo, majorada pela presença de criança, planejamento e consequências psicológicas às vítimas; (ii) no crime de extorsão, aplicadas as mesmas circunstâncias e a majorante do art. 158, § 1º, CP.

7- O regime inicial fechado está corretamente fixado, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8- A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos fatos e pela jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a subsistência da necessidade cautelar após a sentença condenatória (AgRg no RHC 169.970/TO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial somente é válido quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo sob contraditório.

2- A palavra firme e coerente da vítima, aliada a provas técnicas e testemunhais, constitui elemento suficiente para sustentar condenação criminal.

3- A dosimetria da pena deve observar fundamentos concretos, sendo legítima a exasperação quando demonstrados planejamento, presença de criança na cena do crime e consequências psicológicas às vítimas.

4- A prisão preventiva subsiste após a sentença condenatória, quando presentes os fundamentos que motivaram sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, I e II; 158, § 1º; 69; 33, § 2º, “a”. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.235.904/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, EDcl no REsp 1.565.024/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; TJES, Apelação Criminal 038180030819, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021, pub. 17.01.2022; STJ, AgRg no RHC 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001341-25.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS SANTANNA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 158, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 16 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. A defesa sustentou nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de provas, pedido de redução da pena, fixação de regime menos gravoso e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo e, por consequência, se compromete a condenação;
(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e materialidade dos crimes;
(iii) analisar a correção da dosimetria da pena e a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento fotográfico feito no inquérito policial, embora tenha apresentado imperfeições procedimentais, encontra-se corroborado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.235.904/MG).

4- Os depoimentos das vítimas e dos policiais, aliados ao relatório de investigação e às informações obtidas por meio da quebra do sigilo telefônico do corréu Wallace, comprovam a participação do apelante nos delitos.

5- A prova judicializada confirma que Marcos ingressou na residência, subtraiu valores mediante grave ameaça e constrangeu a vítima a entregar a senha do cartão bancário.

6- A dosimetria da pena observa critérios objetivos: (i) no crime de roubo, majorada pela presença de criança, planejamento e consequências psicológicas às vítimas; (ii) no crime de extorsão, aplicadas as mesmas circunstâncias e a majorante do art. 158, § 1º, CP.

7- O regime inicial fechado está corretamente fixado, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8- A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos fatos e pela jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a subsistência da necessidade cautelar após a sentença condenatória (AgRg no RHC 169.970/TO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial somente é válido quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo sob contraditório.

2- A palavra firme e coerente da vítima, aliada a provas técnicas e testemunhais, constitui elemento suficiente para sustentar condenação criminal.

3- A dosimetria da pena deve observar fundamentos concretos, sendo legítima a exasperação quando demonstrados planejamento, presença de criança na cena do crime e consequências psicológicas às vítimas.

4- A prisão preventiva subsiste após a sentença condenatória, quando presentes os fundamentos que motivaram sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, I e II; 158, § 1º; 69; 33, § 2º, “a”. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.235.904/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, EDcl no REsp 1.565.024/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; TJES, Apelação Criminal 038180030819, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021, pub. 17.01.2022; STJ, AgRg no RHC 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS SANTANNA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado/apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 158, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico e a inexistência de provas para a condenação
.
Requer a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso, bem como a revogação da prisão preventiva (id. 15570763).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 15570765), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16069274), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS SANTANNA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado/apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 158, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico e a inexistência de provas para a condenação
.
Requer a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso, bem como a revogação da prisão preventiva (id. 15570763).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 15570765), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16069274), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Marcos Santanna de Oliveira e Wallace Serbati, ora apelante, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 158, § 1º, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 04/02/2018, por volta das 21h30, na Rua Zoé Silva, Bairro Barra de Itapemirim, Marataízes/ES, o acusado Marcos Santanna de Oliveira chegou na residência das vítimas e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais). Além disso, constrangeu a vítima Henrique Silva Teixeira a anotar a senha de seu cartão do Banco Bradesco em um papel, ameaçando-o de que, caso bloqueasse o cartão, retornaria à residência e mataria toda a família.

Consta ainda da peça acusatória que, após o denunciado Marcos sair da residência, a vítima Henrique o seguiu e o visualizou entrando num veículo Ford Ka, placa LTZ 31111 o qual empreendeu fuga.

Posteriormente, no dia 08/02/2018, o acusado Wallace Serbati fora abordado conduzindo o veículo em questão, oportunidade em que o acusado declarou ser o proprietário do mesmo.

Ato contínuo, a autoridade policial postulou pela quebra do sigilo telefônico do acusado Wallace, e, uma vez concedida, constatou que ele estava em local próximo da residência das vítimas no dia e horário dos delitos.

A partir da quebra do sigilo telefônico do denunciado Wallace, as autoridades policiais lograram êxito em identificar o acusado Marcos como coautor dos crimes, sendo este reconhecido como tal pelas vítimas.

Vale registrar que a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

No caso dos autos, o magistrado reconheceu
“que houve imperfeição procedimental na apresentação das fotografias, com possível elemento sugestionador (boné usado apenas pelo réu)”.

No entanto, as demais provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, como se verá adiante.

A materialidade do delito resta comprovada pelos relatos das vítimas ouvidas em juízo e pelo relatório da autoridade policial, aliado ao depoimento dos policiais ouvidos em juízo.

No que diz respeito a autoria, a despeito da negativa do acusado/apelante, entendo que os elementos dos autos são suficientes para comprovar que fora ele o responsável por abordar as vítimas, ingressar na residência e subtrair os pertences, participando, destarte, do cometimento dos delitos ora analisados, vejamos:

O policial militar Fernando Duarte da Silva que participou da abordagem ao acusado Wallace, em juízo, confirmou que ele fora abordado na posse do veículo utilizado no roubo para dar fuga a Marcos.

O relatório produzido pela Polícia Civil, por sua vez, por meio de acesso aos dados telefônicos do aparelho celular de Wallace, apontou que ele estava em local próximo à residência das vítimas no mesmo dia e horário dos crimes.

Não se pode olvidar ainda que somente fora possível a identificação do acusado Marcos, reconhecido pelas vítimas como sendo o indivíduo que cometeu os crimes, por meio das informações contidas no aparelho celular de Wallace.

Conforme consta do Relatório de Investigação, após a apreensão do celular de Wallace “em pesquisas no aplicativo Whatsapp, arrecadamos a imagem de um indivíduo identificado como MARCOS RJ, de número (21) 964033863, tendo em vista apresentar as mesmas características do outro autor do crime”.

As vítimas Joyce e Henrique, na esfera policial, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, detalharam de forma uníssona as características do acusado Marcos que, por sua vez, coincidiam com as características da foto dele encontrada no celular de Wallace, corréu cuja condenação já foi confirmada por esta Colenda Primeira Câmara Criminal.

Ademais, as vítimas confirmaram em Juízo o reconhecimento feito na esfera policial, especificando mais uma vez características do acusado que se evadiu em um veículo Ford Ka cor prata conduzido por Wallace.

Ainda em Juízo, o policial civil Douglas Lins relatou que estava ocorrendo uma série de roubos utilizando o referido veículo e que após a identificação do corréu Wallace, proprietário do veículo, foi autorizada a quebra do sigilo telefônico e, através de fotos de Marcos constantes no celular de Wallace, as vítimas o identificaram como a pessoa que ingressou na residência e praticou o crime.

Ademais, consta do Relatório de Investigação que Marcos utilizada a Operadora Nextel, que não possui ERB na Comarca, mas que alguns eventos telefônicos realizados pelo investigado em Marataízes acusou ERB da Operadora Vivo. Contudo, no dia dos fatos, Marcos não efetuou ou recebeu ligações, não sendo possível acusar sua ERB.

Ocorre que tal não exclui, por si só, a responsabilidade penal de Marcos, já que a vítima Henrique confirmou que Marcos manteve contato telefônico com um terceiro enquanto esteve sua casa, sendo certo que esse contato poderia ter ocorrido por ligação via aplicativo de mensagens.

Diante de tal conjunto probatório, o Juízo a quo entendeu restar devidamente comprovada a autoria dos delitos imputados ao ora apelante, devendo ressaltar que comungo do entendimento assente nesta Corte segundo o qual, "de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Por tais fundamentos, entendo que resta acertada a condenação do acusado/apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 158, § 1º, ambos do Código Penal.

No que se refere à dosimetria da pena, passo a analisá-la separadamente quanto a cada um dos delitos:

Do crime de roubo majorado:
verifica-se que, na primeira fase, o Juízo “
a quo”
valorou negativamente os vetores afetos à culpabilidade, circunstâncias e consequências extrapenais do delito.

Como se sabe, “
a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”
(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe19/12/2019)

No tocante à
culpabilidade
, Sua Excelência assentou que
“o planejamento e a premeditação impõe um plus de reprovabilidade”,
o que sem dúvida demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Com respeito
às circunstâncias da ação criminosa
, entendo que resta acertada a sua valoração negativa, com base em elementos concretos dos autos, isto é, o fato de o roubo ter ocorrido na presença de uma criança de 7 anos.

Relativamente as
consequências do delito
, estas foram valoradas negativamente sob o argumento de que
“além dos R$ 2.400,00 subtraídos, o trauma psicológico é evidente”.
Em seu depoimento, a vítima Henrique confirmou o abalo sofrido.

Feitas tais considerações, considerando que o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal prevê a aplicação de pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e, mantendo a valoração de três circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ante o reconhecimento de duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de pessoas), majora-se a pena em 2/5 (dois quintos), obtendo-se a
pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Do crime de extorsão majorada:
na primeira fase, o Sentenciante valorou negativamente os vetores afetos às circunstâncias e consequências do delito.

Considerando que os fundamentos utilizados por Sua Excelência foram os mesmos para a exasperação da pena-base do crime de roubo, despiciendas maiores considerações, conforme exaustivamente tratado alhures.

Nesse contexto, tendo em vista que o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 158 do Estatuto Repressivo prevê a aplicação de pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Igualmente, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na última fase, presente a causa de aumento de pena elencada no parágrafo primeiro do art. 158, devendo ser mantida a fração de aumento utilizada pelo Juízo (1/3), eis que o crime se deu mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual fixa-se a
pena definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Dado o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, a reprimenda imposta ao apelante totaliza 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, “a” do CP.

Por fim, verifico não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.